Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715381-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOME CARE SERVICOS CLINICOS DE SAUDE E VIDA HUMANA EIRELI - EPP AGRAVADO: MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, HOME CARE SERVICOS CLINICOS DE SAUDE E VIDA HUMANA EIRELI - EPP, contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento n. 0709743-23.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência cautelar de arresto. Proferi decisão ID 16781985, indeferindo a antecipação da tutela recursal. A Agravante interpôs agravo interno (ID 17362762). Decorreu o prazo sem que a Agravada tenha apresentado contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno. É o relato do necessário. Em consulta aos autos de origem, verifico que já foi proferida sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir da Autora/Agravante: Ante o exposto, JULGO EXTINTO, sem o julgamento do mérito, por ser a autora carecedora do direito de ação em face da sua falta de interesse de agir. Em consequência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, porquanto não houve contraditório. Transitada em julgado, arquive-se. Referida sentença já transitou em julgado em 10.8.2020, conforme certidão constante dos autos de origem. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2020 11:44:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador